Tribunal: TJDFT
Processo: 0709625-54.2024.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações interpostas por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição ou omissão no julgado embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, sanar omissões no julgado, bem como corrigir erro material.
4. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada é inadmissível.
5. A inexistência de vícios no julgado enseja a sua manutenção.
6. Os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração de ambas as partes desprovidos.

Tese de julgamento: "A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado implica o desprovimento dos embargos de declaração".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.699; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Desembargadora Convocada, Primeira Seção, j. 8.6.2016; AgRg no ARE 956677, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, j. 7.6.2016.